Tribunal: CARF
Processo: 10380.011166/2005-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011166/2005-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.795 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
RBL COMERCIAL DE RAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA. CONTAS-CORRENTES
DE SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA. OPERAÇÕES DIVERSIFICADAS.
NATUREZA DA ATIVIDADE.
O fato de tratar-se de omissão de receita apurada em contas-correntes de sócia
de pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido não descaracteriza a natureza
da atividade e a respectiva forma de apuração da base de cálculo da receita
omitida. Assim, não infirmado pela autoridade fiscal que a receita omitida
decorreu de intermediação, a base de calculo deve ser determinada mediante a
aplicação do percentual de 32% da receita bruta de intermediação de negócios
e não 8% da receita bruta de vendas; exceto na impossibilidade de
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, o que não ocorreu
no caso em análise. É o que preconiza o art. 15, §§ 1o e 2o e art. 24 da Lei no
9.249, de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Recurso voluntario provido por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento. Votaram pelo
provimento do recurso os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior (Relator), Gisele Barra Bossa,
Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro. Votaram por negar provimento ao recurso os
Conselheiros Allan Marcel Warwar Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues
de Sousa e Neudson Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011166/2005-09
Fl. 2861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente em Exercício).
Relatório

RBL COMERCIAL DE RAÇÕES LTDA., já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 08-12.866, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, em 14 de fevereiro de 2008.
2.
Trata-se de lançamentos de ofício relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP, anos-
calendário 2000, 2001 e 2002, no montante total de R$ 431.350,79 incluídos principal, juros de
mora e multa de ofício de 75%.
3.
A infração imputada pela fiscalização refere-se a omissão de receita decorrente de
depósitos bancários oriundos de operações comerciais da pessoa jurídica RBL Comercial de
Rações Ltda. não contabilizados e movimentados na conta bancária de Ângela Maria Chaves
Gomes Teixeira, sócia da Recorrente.
4.
Transcrevo parcialmente Relatório do acórdão recorrido, por bem resumir os
fatos, complementando-o ao final com o necessário.
[...] Conforme Descrição dos Fatos de fls. 04/05 foi iniciada ação fiscal em nome da
contribuinte Ângela Maria Chaves Gomes Teixeira, CPF n° 390.056.153-20, para
verificação da origem dos recursos depositados em suas contas bancárias mantidas junto
ao Banco do Brasil, Banco Itaú e Caixa Econômica Federal, cujos montantes eram
incompatíveis com os rendimentos declarados pela referida pessoa física nos anos-
calendário de 2000, 2001 e 2002.
No curso daquela ação fiscal concluiu-se que referidos depósitos bancários foram, na
verdade, produto da revenda de mercadoria obtido pela citada contribuinte em nome da
empresa RBL Comercial de Rações Ltda. da qual esta é sócia responsável.
A Sra. Ângela Maria Chaves Gomes Teixeira alegou que os depósitos em questão
resultaram da intermediação de compra e venda de ração entre antigos clientes de
seu cônjuge e a fornecedora Grande Moinho Cearense, atividade exercida
pessoalmente e sob sua exclusiva responsabilidade.
Da análise da documentação acostada aos autos a fiscalização concluiu que a Sra.
Ângela Maria Chaves Gomes Teixeira representava a empresa RBL Comercial de
Rações Ltda. na intermediação dos negócios desta.
Como comprovantes mais contundentes a fiscalização cita os itens 19 a 22 da
Representação Fiscal anexa às fls. 75/80, aduzindo que:
"1. os pedidos de mercadoria, em papel timbrado do Grande Moinho Cearense
S/A. acompanhados de correspondências emitidas pela RBL Comercial de
Rações, onde constam as expressões: "comprador RBL " e "autorizamos faturar
para os clientes abaixo relacionados, os seguintes pedidos. salientando que a
responsabilidade dos pagamentos é da RBL Comercial de Rações Ltda.";
2. os cheques do Banco do Brasil, do Banco Itaú e da Caixa Econômica,
debitados nas contas da sócia Ângela Maria C. Gomes Teixeira, nominais a
Fl. 2862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

fornecedores da fiscalizada e outros contendo a expressão "Pague-se ao
Grande Moinho Cearense S/A".
Assim, por concluir a fiscalização ter restado comprovado que a Sra. Ângela Maria
Chaves Gomes Teixeira movimentava suas contas bancárias pessoais com recursos
oriundos das operações comerciais da empresa RBL Comercial de Rações Ltda., sem
contabilizá-los nos livros contábeis e fiscais da citada empresa, tributou como receitas
omitidas na sociedade da qual a citada senhora é sócia responsável os valores
correspondentes aos depósitos efetuados em suas contas-correntes.
[...]
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 01/12/2005, fls. 03, 16, 28 e
40, apresentou o contribuinte aos 21/12/2005 a peça de defesa de fls. 875/915, mediante
a qual se reporta a contradições que diz existir na 'Descrição dos Fatos' quando
esta conclui quanto a representatividade e intermediação dos negócios efetuados
pela Sra. Ângela Gomes Teixeira e ao mesmo tempo tributa a empresa RBL
Comercial de Rações Ltda. utilizando a totalidade dos valores brutos
transacionados, e não apenas sobre a diferença obtida com a comprovada
intermediação, como mera representante, que foi, nas negociações.
"Portanto, por absurdo, a fiscalização arrola a totalidade dos valores brutos
repassados aos fornecedores (MOINHOS) e os recebidos. comprovadamente (pela
própria ação fiscal), dos clientes para repasse aqueles fornecedores, como sendo
"OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE"."
"E claro está, e como já restou devidamente esclarecido e comprovado, que a Sra.
Ângela Maria Chaves Gomes Teixeira, com o falecimento de seu cônjuge, que até então
administrava com plenos poderes os negócios da empresa autuada, viu essa empresa
entrar em profunda crise econômico-financeira, desde então, referida Senhora, para
sua sobrevivência e de seus familiares, passou apenas a exercer por conta própria as
atividades que eram da RBL COMERCIAL DE RAÇÕES LTDA., em função das cotas
de “farelo" que já detinha junto aos Moinhos de Fortaleza, e em função do
conhecimento de toda e tradicional e vasta clientela de pequenos produtores rurais”.
As despesas com capatazia e outras referentes a retirada e transporte das mercadorias,
junto ao Sindicato dos Arrumadores de Fortaleza, eram suportadas pela Sra. Ângela
Gomes Teixeira, o que redundou nos inúmeros lançamentos bancários de débitos e
créditos em suas contas bancárias, conforme faz prova os documentos de pagamento
que neste ato se anexa .
Por ter ficado detentora de COTA junto ao Grande Moinho Cearense S/A a Sra. Ângela
Gomes Teixeira ia cedendo parte dessa cota a seus inúmeros e tradicionais clientes,
recebendo as respectivas cobranças do Moinho e as ordens de pagamento e/ou depósitos
desses clientes, acrescidos como é natural, de nossa comissão pactuada de período em
período, bem como, das despesas de capatazia e transporte.
O valor da comissão, sofria variação em função da estiagem (quanto mais seca, maior
era a procura) e em menor intensidade durante o inverno, desta forma o valor da
comissão tinha uma média de 3% a 4%, chegando essa comissão a ser inferior a 1%, no
inverno, quando o pasto é abundante, indo até o pico de 5% na época de verão, quando
o pasto é por demais escasso. Portanto, essas operações realizadas pela pessoa física em
nada tinham em comum e/ou vinculação com quaisquer empresa ou sociedade, sendo
estas de sua exclusiva responsabilidade.
O que é mais estarrecedor no caso em comento é que inexiste qualquer documento fiscal
ou não, em nome da empresa RBL Comercial de Rações Ltda., pois todos os
documentos comprobatórios do faturamento do Grande Moinho Cearense S/A, como
igualmente, os pagamentos efetuados pelos clientes, estão em seus nomes particulares.
Todos os faturamentos emitidos pelo Grande Moinho Cearense S/A foram efetivados
contra e em nome dos diversos clientes da Sra. Ângela Gomes Teixeira e não em nome
da empresa autuada, conforme duplicatas anexas (Doc. II).
Fl. 2863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

Os extratos originais fornecidos pelo Banco do Brasil de conta corrente da Sra. Ângela
Gomes Teixeira demonstram e comprovam que o movimento bancário total durante
todo o período fiscalizado, nos quais se encontram identificados no débito e crédito a
totalidade dos valores recebidos dos clientes e os correspondentes e devidos pagamentos
efetivados ao fornecedor Grande Moinho Cearense S/A, não deixam margens a
quaisquer dúvidas, porventura, existentes (Doc. III).
Os documentos constantes do anexo Doc. IV comprovam as despesas de capatazia junto
ao Sindicato dos Arrumadores de Fortaleza, expedidos diretamente em nome dos
clientes da pessoa física da Sra. Ângela Gomes Teixeira, que representam parte da
diferença entre os valores recebidos dos clientes e os efetivamente pagos ao Grande
Moinho Cearense S/A, que se encontram relacionados na movimentação bancária do
Banco do Brasil na conta particular da referida Senhora, que juntamente com outras
despesas de pequena monta, complementam os valores recebidos de seus clientes.
Por outro lado a base de cálculo utilizada está totalmente incorreta, pois a
autoridade buscou, para apurar a aquisição de disponibilidade econômica,
elementos que a esta não se amolda, de maneira alguma.
O procedimento utilizado para a apuração da base de cálculo do imposto fere o princípio
da legalidade, na medida em que inexiste previsão legal para a adoção de "Lucro" da
impugnante como base de cálculo para a incidência do Imposto de Renda.
Às fls. 898/900 transcreve posicionamento de ilustres tributaristas para concluir que a
multa aplicada no presente lançamento tem efeito confiscatório o que afronta a
Constituição Federal.
Assim, solicita a redução da multa ao máximo de 20% fixado na lei tributária no dia da
suposta infração.
Às fls. 901/914 discorre sobre a Taxa Selic a fim de concluir sobre a impossibilidade de
utilização desta a título de juros de mora.

5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS.
Depósitos bancários mantidos pela empresa à margem da contabilidade espelham
omissão de receita, justificando-se a sua tributação a esse título, quando não
desmanchada a presunção nesse sentido.
A origem de recursos depositados em contas particulares de sócios a eles deve ser
exigida. A tributação na pessoa jurídica far-se-á por "reflexo".
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para determinação
da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de
apuração correspondente (Lei no 9.249, de 1995, art.24).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos Tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais (Súmula 1° CC no 4).
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Fl. 2864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

A alegação de ofensa ao princípio da vedação ao confisco diz respeito à
inconstitucionalidade da lei, matéria cuja apreciação não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2000, 2001,2002
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. Cofins
Dada a íntima relação de causa e efeito que vincula as exigências, a decisão proferida no
lançamento principal é aplicável aos lançamentos decorrentes.
Lançamento Procedente.

6.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 22.04.2008, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 19.05.2008 em que aduz, em resumo, as seguintes alegações:

Preliminar
Conversão do julgamento em diligência para comprovação dos fatos que especifica
perante fornecedores, clientes, repartições públicas, bancos, sindicatos etc.;
Mérito
i) reitera os argumentos aviados em primeira instância, com exceção da multa
confiscatória e impossibilidade de utilização da taxa selic a título de juros
moratórios;
ii) inexiste qualquer documento fiscal emitido em nome da Recorrente pelo único
fornecedor do resíduo denominado de "farelo", GRANDE MOINHO CEARENSE
S.A. ou por quem quer que seja, no período objeto da ação fiscal;
iii) inexiste qualquer documento fiscal correspondente à venda de farelo imputada à
Recorrente no período examinado;
iv) inexiste qualquer elemento que afirme ter havido transações dessas mercadorias
(farelo) em nome da Recorrente nem por sua interferência direta ou indiretamente,
razão pela qual não poderia escriturar tais transações.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
9.
Conforme noticiado pela fiscalização, mediante procedimento fiscal instaurado
em face de Ângela Maria Chaves Gomes Teixeira, doravante Ângela, sócia e representante legal
da Recorrente, apurou-se que valores movimentados em suas contas-correntes referiam-se a
operações comerciais da Recorrente.
Fl. 2865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

10.
Com efeito, lavrou-se autos de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
em face da Recorrente referente a omissão de receita decorrente de operações comerciais
realizadas à margem da contabilidade.
11.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar se as movimentações financeiras nas
contas-correntes de Ângela referem-se ou não a operações comerciais da Recorrente e, em se
confirmando tal premissa, se a base de calculo da tributação foi apurada corretamente.
12.
Nos anos-calendário 2000, 2001 e 2002, Ângela informou em suas Declarações de
Ajuste Anual de Imposto de Renda (DIRPF) rendimentos nos valores totais de R$ 13.926,84, R$
24.893,00 e R$ 50.340,00, enquanto, no mesmo período, apresentou movimentações financeiras
nos montantes de R$ 650.451,39, R$ 1.089.044,56 e R$ 951.433,03, conforme informado nas
Declarações de CPMF apresentadas pelas instituições financeiras.
13.
Intimada, Ângela informou, em síntese, que a movimentação financeira em suas
contas correntes referia-se à atividade de intermediação na compra e venda de farelo (rações),
junto ao Grande Moinho Cearense S.A. Apresentou diversas duplicatas emitidas pelo referido
Moinho Cearense em nome de seus clientes que teriam sido quitadas por seu intermédio (e-fls.
94):
4. Esclareço nesta oportunidade, que esta movimentação financeira é resultante do fato
de que a partir do falecimento súbito e inesperado de meu cônjuge FRANCISCO
NESTOR TEIXEIRA, passei a exercer as atividades de intermediária na compra e
venda de farelo (rações), junto ao GRANDE MOINHO CEARENSE SA, e os
diversos tradicionais clientes do cônjuge falecido, que gozava de elevado conceito junto
aos inúmeros produtores e consumidores desse produto, e principalmente porque,
possuía cota oficial junto ao Moinho já referenciado, sem o que esses clientes e
consumidores não tinham acesso ao produto;
5. Para comprovação dessas assertivas, anexo a presente, parte das duplicatas emitidas
pelo referido MOINHO CEARENSE SA diretamente em nome dos meus clientes, e
que foram quitadas por nosso intermédio, recebendo os valores dos mesmos. V.Sas,
poderão identificar exatamente esse"- s valores sendo debitados e outros creditados em
nossas contas correntes bancárias, conforme assinalados nos respectivos extratos
bancários, sendo esses apenas os que se tornou possível compilar neste curto espaço,de
tempo;
6. Cumpre esclarecer, outrossim, que todas as despesas com Capatazia e outras
referente a retirada e transporte das mercadorias, junto ao SINDICATO DOS
ARRUMADORES DE FORTALEZA, Fretes, etc. eram suportadas pela signatária,
portanto, resultando nesses inúmeros lançamentos bancários de débitos e créditos em
nossas contas correntes, conforme faz prova os documentos de pagamento que neste ato
se anexa.

14.
Novamente intimada, Ângela reiterou que os valores creditados em suas contas
bancárias referiam-se a depósitos de seus clientes para pagamento de duplicatas emitidas pelo
Moinho Cearense contra seus clientes, acrescidos de sua comissão e despesas de transporte e
capatazia. Acerca dos débitos, informou tratar-se de contrapartida dos valores creditados, ou seja,
pagamento de mercadorias adquiridas/fornecidas (rações) perante o Moinho Cearense, por conta
e ordem de seus clientes (e-fls. 100):
Fl. 2866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

1. A origem dos valores creditados em nossas contas bancárias, cujos extratos foram
encaminhados a esta Fiscalização, objeto da Relação denominada por V.Sas. de
"EXTRATO DE CRÉDITOS", e que já foram objetos de informação e comprovação,
inclusive, mediante entrega de Duplicatas em originais sacadas contra nossos clientes,
pela empresa GRANDE MOINHO CEARENSE S.A, devidamente quitadas através
dessa declarante, identificando os beneficiários, listando e grifando, que como exemplo,
diversos valores que eram depositados a crédito em nossas contas correntes, por nossos
tradicionais clientes, para esse fim específico (pagamento das duplicatas emitidas
pelo GRANDE MOINHO CEARENSE S.A, contra nosso cliente), acrescidos
apenas de nossa comissão e das despesas de transporte e capatazia;
2. Igualmente, e "em contra partida, em função direta dos depósitos efetivados por
nossos clientes para a quitação das duplicatas emitidas pelo GRANDE MOINHO
CEARENSE S.A., todos os débitos apresentados em nossas contas correntes, e
listadas por V.Sas. no "EXTRAO DE DÉBITOS" [sic], o foram para pagamento das
mercadorias adquiridas (RAÇÕES) fornecidas pelo moinho em referência, objeto
de nossa exclusiva cota, por conta e ordem de nossos clientes, tudo de conformidade
com o que já foi por nos esclarecido através dos itens 4.; 5. e 6. do documento
encaminhado a V.Sas. na data de 20 de Abril de 2005, em atendimento ao "TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL n° 001";
[...]
6. [...] para que fosse possível exercer essa atividade de intermediação na compra e
venda de farelo (RAÇÕES), junto ao GRANDE MOINHO CEARENSE S.A., somente
foi viabilizado, dado ser o seu cônjuge falecido possuidor de COTA disponível no
moinho em referência. Em assim sendo, e por ter ficado detentora dessa COTA, a
signatária ia cedendo parte dessa cota à seus inúmeros e tradicionais clientes
(conforme documentação original das Duplicatas devidamente pagas já em poder de
V.Sas.), recebendo as respectivas cobranças do Moinho e as ordens de pagamento
e/ou depósitos desses clientes, acrescidos como é natural, de nossa comissão
pactuada de período em período, bem como, das despesas de capatazia e
transporte.
O valor da comissão, sofria variação em função da estiagem (quanto mais seca,
maior era a procura) e em menor intensidade durante o inverno, desta forma o valor da
comissão tinha uma média de 3,0% (Três por cento) a 4,0% (Quatro por cento), pois,
chegando esta comissão ser inferior a 1,0%, no inverno, quando o pasto é abundante,
indo até o pico de 5,0% na época de verão, quando o pasto é por demais escasso.
Portanto, essas operações realizadas pela pessoa física da ora declarante, em nada
tinham em comum e/ou vinculação com quaisquer empresa ou sociedade, sendo
estas de nossa exclusiva responsabilidade.
7. Encaminhamos em anexo, conforme solicitação, os Livros da empresa RBL
COMERCIAL DE RAÇÕES LTDA. concernentes a: REGISTRO DE ENTRADAS, 3
(Três) volumes, referentes aos anos de 2000, 2001 e 2002; REGISTRO DE SAÍDAS, 3
(Três) volumes, concernentes aos anos de 2000, 2001 e 2002 e REGISTRO DE
APURAÇÃO DO ICMS, 3 (Três) volumes referentes aos anos de 2000, 2001 e 2002.
No que se refere aos Livros Caixa da empresa, concernentes ao período em evidência,
encaminhamos a V.Sas. Declaração da firma de Contabilidade que era responsável
pelos serviços, dado a impossibilidade de atendimento imediato, estando
presentemente, por problemas técnicos, os mesmos em processo de reconstituição,
para logo estejam prontos, serem passados às suas mãos. (Grifo nosso)

15.
Em razão de todas duplicatas apresentadas por Ângela constarem a informação
"Representante 07979", a fiscalização diligenciou o contribuinte Grande Moinho Cearense S.A,
que prestou/apresentou as seguintes informações/documento (e-fls. 795):
Fl. 2867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

1. A empresa citada em nossas faturas-duplicatas sob o no 07979 é RBL Comercial de
Rações Ltda., CNPJ nO23.562.481/0001-24, situada à Rod. BR 116 Km 09 no 9360,
Cajazeiras, CEP 60.191-070, Fortaleza-Ce.
2. A empresa retro-mencionada [sic] NÃO é nossa representante, e sim nossa cliente,
atuação no mercado como distribuidora, portanto não há contrato firmado de
representação comercial. Informamos ainda que não há pagamento algum feito para
esta empresa nos anos de 2000, 2001 e 2002.
3. Anexamos cópias autenticadas das notas fiscais solicitadas. (Grifo nosso)

16.
Um vez confirmado que a RBL não era representante, mas sim distribuidora do
Moinho Cearense, a fiscalização intimou essa pessoa jurídica a apresentar os documentos abaixo,
bem como esclarecer o porquê de as notas fiscais não serem emitidas em nome da RBL (e-fls.
820):
1. Informar nome completo e CNPJ/CPF da pessoa jurídica/física, detentora de COTA
perante este Moinho, que foi responsável pela intermediação das operações de compra e
venda que originaram a emissão das duplicatas cujos números estão discriminados na
planilha anexa (ANEXO I);
2. Em relação as Notas Fiscais encaminhadas em 10/08/2005, cujos números estão
discriminados na planilha anexa (ANEXO II), apresentar os elementos/esclarecimentos
a seguir:
2.1. Cópias autenticadas dos pedidos de mercadoria (farelo de trigo) cujos números
estão especificados no Quadro Dados Adicionais destas Notas Fiscais, bem como
relacionados no ANEXO II;
2.2. Tendo em vista que no Quadro "Dados Adicionais" de todas estas Notas
Fiscais constar a informação "Representante 07979" e que este código refere-se a
empresa RBL Comercial de Rações Ltda, CNPJ No 23.562.481/0001-24, a qual é
sua cliente, atuando como distribuidora, conforme informações prestadas na
mesma resposta, esclarecer o fato de referidas notas não serem emitidas no nome
da RBL Comercial de Rações Ltda. (Grifo nosso)

17.
Em resposta, Moinho Cearense apresentou cópias autenticadas dos pedidos de
mercadorias solicitados nos quais constam como compradora RBL Comercial de Rações Ltda..
Apresentou ainda documentos anexados aos referidos pedidos em que a RBL autoriza o
faturamento em nome de seus clientes, bem como assume a responsabilidade pelo pagamento,
nos seguintes termos: “Autorizamos faturar para os clientes abaixo relacionados os seguintes
pedidos, salientando que a responsabilidade dos pagamentos é da RBL Comercial de Rações
Ltda.. [...]” (e-fls.831 e ss.).
18.
Importante registrar que a autoridade fiscal não juntou aos autos resposta do
Moinho Cearense, referente ao item 2.2, em que esclarece o motivo de as notas fiscais não serem
emitidas em nome da RBL Comercial de Rações Ltda..
19.
Acerca dos débitos efetuados nas contas bancárias de Ângela, tanto obtidos via
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) quanto apresentados pela
própria fiscalizada, a autoridade fiscal apurou que a maior parte se destinava à RBL ou a seus
fornecedores. Veja-se:
Fl. 2868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

Débitos Banco Itaú
Dentre os 10 cheques emitidos e um DOC, 4 cheques são nominais à RBL e os
demais nominais à Caixa, às empresas Agribrands do Brasil e Labotatórios Pfizer
Ltda e a Maria Cristina Lima Praciano. Tais pessoas jurídicas são fornecedoras da
RBL, conforme consta nos Livros de Registros de Entrada;
Débitos do Banco do Brasil
Ano 2000: dentre os 15 débitos relacionados pela fiscalização no extrato de
débitos, a fiscalizada apresentou 12 cheques, dos quais 6 são nominais à RBL e
constam no verso: "Pague-se ao Grande Moinho Cearense S.A.";
Ano 2001: dos 87 débitos relacionados pela fiscalização no extrato de débitos, a
fiscalizada apresentou 68 de cheques, dos quais 55 são nominais a RBL e constam
no verso: "Pague-se ao Grande Moinho Cearense S.A."; 1 é nominal à CEF e
consta no verso: "RBL - Pagto. Títulos";
Os demais cheques são nominais ao Banco do Brasil (pagto. Títulos), às pessoas
jurídicas fornecedoras da RBL, Grande Moinho Cearense, Agribrands do Brasil,
Ralston Purina do Brasil e Hoechst Roussel Vet S.A. e apenas 2 são nominais à
pessoa física (Cristiano Nascimento).
20.
Ante tais fatos, concluiu a autoridade fiscal que a RBL Comercial de Rações Ltda.
“era a responsável de fato” pela movimentação financeira dos valores que especifica nas contas-
correntes de Ângela, nos seguintes termos (e-fls. 80):
Apesar da fiscalizada ter informado que sua movimentação financeira era oriunda da
intermediação que ela, pessoa física, fazia na compra e venda de ração, entre o Grande
Moinho Cearense S.A. e seus clientes, diante dos fatos apurados no decorrer da
fiscalização, expostos acima, concluímos que a empresa RBL COMERCIAL DE
RAÇÕES LTDA era a responsável de fato pela movimentação de suas contas-correntes,
haja visto que:
- A fiscalizada é sócia da referida empresa. que tem como atividade econômica o
comércio atacadista de produtos alimentícios industrializados para animais. ou seja.
mesma atividade que a fiscalizada alegou pessoalmente exercer;
- Alguns dos recibos de capatazia apresentados são nominais à RBL Comercial de
Rações e em todos consta anotado o nome "RBL". Além disso, os recibos foram
apresentados acompanhados de fichas de lançamentos contábeis, indicando que não
pertenciam à pessoa física, como alegado pela fiscalizada, e sim a uma empresa;
- A fiscalizada não apresentou os Livros Caixa da RBL. solicitados em 11/07/2005,
tendo informado que estavam em processo de reconstituição, por problemas técnicos;
- As correspondências anexadas aos pedidos de compras de mercadorias, apresentadas
pelo Grande Moinho Cearense, são assinadas pela RBL COMERCIAL DE RAÇÕES, a
qual, nestas correspondências, expressamente se responsabiliza pelo pagamento das
mercadorias, bem como autoriza que o faturamento do pedido seja feito nos nomes dos
clientes que discrimina. Ressaltamos que referidas correspondências originaram os
pedidos e Notas Fiscais emitidos e encaminhados pelo Grande Moinho Cearense, bem
Fl. 2869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

como as duplicatas apresentadas pela fiscalizada. Além disso. consta nos pedidos
emitidos pelo Moinho a informação: "Comprador: R.B.L.";
- Os pagamentos das mercadorias eram de fato feitos pela RBL COMERCIAL DE
RAÇÕES LTDA, haja visto [sic] que a grande maioria das cópias dos cheques
apresentadas pela fiscalizada são nominais a esta empresa, constando nos seus
versos "pague-se ao Grande Moinho Cearense S.A.”, o que ratifica a informação
constante das correspondências, citadas no item anterior;
- Além dos cheques nominais à RBL, alguns são nominais aos seus fornecedores. como
pode ser constatado nos seus Livros Registro de Entradas; (Grifo nosso).

21.
Com efeito, lavrou Representação Fiscal para fins de autuação dos valores
apurados na pessoa jurídica RBL.
22.
Instaurado procedimento fiscal em face da RBL, a autoridade fiscal efetuou o
lançamento de ofício a título de omissão de receita nos seguintes termos:
Assim, por ter sido comprovado que Ângela Maria Chaves Gomes Teixeira
movimentava suas contas bancárias pessoais com recursos oriundos das operações
comerciais acima citadas, sem contabilizá-los nos livros contábeis e fiscais de sua
empresa, inclusive no Caixa, que até esta data se encontra em fase de encadernação,
lavramos o presente Auto de Infração, tributando corno receitas omitidas os valores
correspondentes aos depósitos efetuados nas contas acima. (Grifo nosso)

23.
O voto condutor do acórdão recorrido manteve a autuação ao argumento de que as
provas elencadas nos autos comprovaram que as movimentações financeiras nas contas-correntes
de Ângela decorreram de transações da Recorrente. Veja-se:
À vista de todos os fatos acima ressaltados fica para esta julgadora a convicção de que a
movimentação financeira nas contas-correntes de titularidade da Sra. Ângela Maria
Chaves Gomes de Santana, CPF n° 390.056.153-20, é na realidade decorrente de
transações comerciais da empresa RBL Comercial de Rações Ltda., CNPJ n°
23.562.481/0001-24.

24.
Ressaltou ainda o acórdão recorrido que a Recorrente não comprovara de forma
inequívoca a intermediação dos negócios que geraram os débitos e os créditos nas contas-
correntes de Ângela; assim, ante a falta de defesa em relação à base de cálculo a ser tributada, a
tributação deveria ser mantida:
Com efeito, é efetivamente interessante a forma de realização dos negócios entre a RBL
Comercial de Rações Ltda., seus clientes e o fornecedor Grande Moinho Cearense, nos
termos dos documentos que repousam nos autos. No entanto, faltou à autuada
comprovar de forma inequívoca que os negócios que geraram os débitos e créditos
nas contas-correntes mantidas em nome de sua sócia-administradora provêm, na
realidade, da intermediação que esta (RBL) realiza em proveito de terceiros.
À falta de efetiva defesa da empresa em relação à base de cálculo a ser tributada, é
de ser mantida a tributação sobre os depósitos bancários efetuados à margem da
Fl. 2870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

contabilidade, em c'.,ntas-correntes abertas em nome da sócia-administradora do sujeito
passivo. (Grifo nosso)

25.
Ocorre que, tanto na impugnação quanto no voluntário, a Recorrente questiona
base de cálculo do lançamento. Veja-se (e-fls.1206 e 2839):
Ora pois, se a conclusão do próprio Dr. Fiscal autuante está realmente correta quanto a
representatividade e intermediação dos negócios efetuados, por que razão essa mesma
fiscalização passa indiscriminadamente multando a empresa RBL COMERCIALDE
RAÇÕES LTDA. pelo arrolamento da totalidade dos valores brutos transacionados,
e não apenas sobre a diferença obtida com a comprovada intermediação, como
mera representante, que foi, nas negociações?
Portanto, por absurdo, a fiscalização arrola a totalidade dos valores brutos
repassados aos fornecedores (MOINHOS) e os recebidos, comprovadamente (pela
própria ação fiscal), dos clientes para repasse aqueles fornecedores, como sendo
"OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE". (Grifo nosso)

26.
Pois bem. Conforme exaustivamente provado nos autos e afirmado pela própria
autoridade fiscal “os pagamentos das mercadorias eram de fato feitos pela RBL COMERCIAL
DE RAÇÕES LTDA, haja visto [sic] que a grande maioria das cópias dos cheques apresentadas
pela fiscalizada são nominais a esta empresa, constando nos seus versos "pague-se ao Grande
Moinho Cearense S.A.”
27.
Verifica-se, pois, que os valores movimentados nas contas-correntes de Ângela, na
verdade, tratava-se de operações da Recorrente. Nesse sentido, por não terem sido tributados,
estavam sujeitos à autuação por omissão de receita.
28.
A autoridade fiscal, entretanto, não infirmou as justificativas apresentadas no
sentido de que os créditos em contas-correntes referiam-se a depósitos para pagamento de
duplicatas emitidas pelo Grande Moinho Cearense S.A, acrescidos de comissão e despesas de
transporte e capatazia. Pelo contrário, a fiscalização comprovou que a maior parte desses
depósitos foi utilizada para pagamentos de mercadorias em nome da RBL. O trecho abaixo deixa
isso claro:
Os pagamentos das mercadorias eram de fato feitos pela RBL COMERCIAL DE
RAÇÕES LTDA, haja visto [sic] que a grande maioria das cópias dos cheques
apresentadas pela fiscalizada [Ângela] são nominais a esta empresa, constando nos seus
versos "pague-se ao Grande Moinho Cearense S.A.”, o que ratifica a informação
constante das correspondências, citadas no item anterior; (Grifo nosso)

29.
A corroborar o exposto acima a Recorrente colacionou aos autos cópia dos
extratos das contas-correntes de Ângela (e-fls. 2464-2589) em que vincula grande parte dos
valores creditados às duplicatas pagas ao Moinho Cearense e apresentadas à fiscalização (e-fls.
1237- 2462).
Fl. 2871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

30.
Em relação aos créditos não vinculados, caberia à fiscalização investigá-los.
Nessa hipótese, não comprovada a origem, a autuação deveria ser na pessoa física e não na
jurídica, vez que potencialmente não relacionados às operações da Recorrente. A autoridade
fiscal, entretanto, optou por comprovar os débitos, ou seja, os pagamentos, o que acabou por
comprovar que, na espécie, houve realmente intermediação de vendas. Fato reconhecido
inclusive no auto de infração, nos seguintes termos:
Os fatos foram detalhadamente narrados na Representação e confirmados com farta
documentação anexa.
Mencionada sócia alegou que os depósitos em questão resultaram da intermediação de
compra e venda de ração entre antigos clientes de seu cônjuge e a fornecedora Grande
Moinho Cearense, atividade exercida pessoalmente e sob sua exclusiva responsabilidade.
Na documentação obtida daquela sócia, de fornecedores e das instituições bancárias
encontramos provas suficientes de que Ângela Maria Chaves Gomes Teixeira
representava empresa autuada na intermediação dos negócios supramencionados.
(Grifo nosso)

31.
O fato de se tratar de omissão de receita apurada em contas-correntes de sócia da
pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido não descaracteriza a natureza da atividade e a
respectiva forma de apuração da base de cálculo da receita omitida. Assim, não infirmado pela
autoridade fiscal que a receita omitida decorreu de intermediação, a base de calculo deve ser
determinada mediante a aplicação do percentual de 32% da receita bruta de intermediação de
negócios e não 8% da receita bruta de vendas; exceto na impossibilidade de identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, o que não ocorreu no caso em análise. É o que
preconiza o art. 15, §§ 1o e 2o e art. 24 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
b) intermediação de negócios;
[...]
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente
a cada atividade.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado. (Grifo nosso)

Fl. 2872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011166/2005-09

32.
Nesses termos, considerando que a autuação equivocou-se ao tributar a
integralidade das receitas omitidas, quando deveria tributar a receita decorrente da intermediação
de negócio, ou então ter provado que tais valores não decorreram dessa atividade, o que não foi o
caos, não há como prosperar o lançamento.
33.
Assim, merece provimento o recurso voluntário.

Conclusão
34.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar o auto de infração.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 2873
DF CARF MF
Documento nato-digital